Tribunal: TJMT
Processo: 0007902-20.2016.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007902-20.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DONIZETI RIBEIRO - CPF: 370.857.009-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis e remessa necessária. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos pelo poder público. Honorários advocat
ícios em favor da defensoria pública. Tema 1002 do
stf
e tema 1313 do
stj
. Juízo de retratação.

I. Caso em exame

1.
Juízo de retratação em apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que isentou os requeridos do pagamento de honorários advocatícios em seu favor, embora tenha julgado procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o fornecimento dos medicamentos Sulfato de Condroitina 400mg e Sulfato de Glicosamina 500mg (
Artrolive
).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de retratação do acórdão anterior quanto ao direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios; (
ii
) definir o critério adequado para o arbitramento da verba honorária em ações de saúde, à luz do entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1002 do STF fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele a que pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4.
A autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, assegurada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afastou o entendimento anterior que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários em razão do instituto da confusão (art. 381 do CC).

5.
O reconhecimento do direito à verba sucumbencial fortalece o papel institucional da Defensoria Pública na promoção do acesso à Justiça, funcionando também como instrumento de desestímulo à litigância procrastinatória dos entes públicos.

6.
Quanto à forma de arbitramento, o Tema 1313 do STJ fixou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, dada a natureza da obrigação de fazer e o caráter inestimável do valor econômico.

7. Aplicando-se tais diretrizes, a equidade deve considerar o grau de zelo profissional, a relevância social da causa, a complexidade e o tempo de tramitação, resultando em fixação razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese.

8
.
Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento: “
1.
É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando a parte contrária é o ente público ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional. 2. Nas ações que envolvem o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastada a aplicação do § 8º-A. 3. A autonomia funcional e financeira da Defensoria Pública afasta o impedimento decorrente do instituto da confusão, legitimando a condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 134, caput e § 4º; CC, art. 381; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 496, § 3º, II, e 1.030, II;
ECs
nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral); STJ, Tema 1313 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
,
e
Remessa Necessária,
interposta
s
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da C
omarca de Sinop/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
,
movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na peça exordial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que os entes públicos requeridos providenciassem o fornecimento dos medicamentos
Sulfato de Condroitina 400mg
e
Sulfato de Glicosamina 500mg (
Artrolive
)
, na quantidade de 90 comprimidos por mês.

Ademais, o Juízo de origem deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios
(Id 6725396).

Nas razões recursais, o ente municipal requer a reforma da sentença, com fundamento, principalmente, no princípio da reserva do possível, sustentando que os recursos públicos são limitados e que o atendimento a situações individualizadas pode comprometer a prestação do serviço de saúde à coletividade
.

Alega, ainda, que o medicamento solicitado não está contemplado na normatização do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), não sendo de competência do Município o fornecimento, uma vez que a este cabe apenas a prestação de serviços de atenção básica à saúde.

Assim, requereu o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (Ids 6725652 e 6725653).

De outro lado, irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando ser cabível a condenação em honorários advocatícios em seu favor, mesmo quando devidos pelo ente público ao qual pertence organicamente
(Id 6725497 e 6725498).

Em julgamento realizado em 14/05/2019, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença recorrida. Quanto ao recurso interposto pela Defensoria Pública, fundamentou que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram estendidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual a instituição não mais faria jus à percepção de honorários de sucumbência (Id 7864190).

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III,
"a"
, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4º, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, determinou-se o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do referido Tema pelo STF, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada.

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminares

Suspensão do julgamento

O presente feito encontrava-se suspenso por força da decisão de Id 189262194 que determinou o sobrestamento em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, onde se discutia a fixação de honorários advocatícios em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Remessa Necessária

Além do recurso de apelação, a sentença determinou o envio dos autos como remessa necessária. Contudo, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico não excedam 500
salários mínimos
para os Estados e 100
salários mínimos
para os Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado na petição inicial no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante substancialmente inferior ao limite que autoriza o reexame necessário
(Id 6724346 – p. 4).

Por esse motivo,
não conheço
da remessa necessária.

Mérito

De início, cumpre consignar que o presente juízo de retratação, instaurado em decorrência do julgamento definitivo do Tema n. 1002 (RE 1.140.005/RJ) pelo Supremo Tribunal Federal, restringe-se exclusivamente à questão relativa aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e, considerando o sobrestamento determinado nos autos do processo n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que deu origem ao Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de reexame da apelação interposta pelo Município de Sinop.

Assim,
conheço
do Recurso de Apelação
manejado
pela apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.002, assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em face do Estado de Mato Grosso quanto do Município de
Sinop
.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta. Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sem incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, a qual necessitava, com urgência, do fornecimento de medicamentos, uma vez que foi diagnosticada com
doença osteomuscular
,
apresentando sinais de
artropatia
degenerativa moderada nas articulações
sacroilíacas
, bilateralmente
(CID M19.9).
A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa hipossuficiente
e idosa
. O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com o cumprimento da obrigação pelos entes públicos demandados.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de
Sinop
, na proporção de 50%
(cinquenta por cento)

para cada um.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

da remessa necessária
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação

da Defensoria Pública para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos na proporção de 50%
(cinquenta por cento)

para cada ente público, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025